Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727382-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HOZANA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão de ID – 42336415. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42923323. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2023 13:44:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador